Tribunal: TJSP
Processo: 2145745-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OPÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANTO AO EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. CRÉDITO INEXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEGUINTE, EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145745-45.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 20/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

01/12/2022

Data de publicação:

20/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EFEITO EX NUNC. PRECEDENTE (DES. CÉSAR CIAMPOLINI). EVENTO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OPÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANTO AO EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. CRÉDITO INEXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EFEITO EX NUNC. PRECEDENTE (DES. CÉSAR CIAMPOLINI). EVENTO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OPÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANTO AO EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. CRÉDITO INEXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEGUINTE, EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.